Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-25.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR USO DE ARMA BRANCA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA PENA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo circunstanciado pelo uso de arma branca (CP, art. 157, § 2°, VII). A defesa requer: a) absolvição com base no art. 386, V, do CPP; b) reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante suposta violação de domicílio; e c) nulidade do auto de reconhecimento de pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade do auto de reconhecimento de pessoa; (ii) analisar a ocorrência de violação de domicílio na obtenção de prova; e (iii) examinar a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação e a legalidade da dosimetria aplicada (CPP, art. 386, V).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegação de nulidade do auto de reconhecimento de pessoa, tendo em vista que o ato foi realizado conforme as disposições do art. 226 do CPP.
4. Na hipótese de os policiais terem comparecido à residência para apurar a autoria delitiva de crimes de roubo na região, não há falar nulidade da prova franqueada por parente do agente com base nas teses de violação de domicílio e de ausência de autorização da pessoa investigada.
5. A materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado são comprovadas pela confissão extrajudicial, pelo depoimento da vítima, corroborado por filmagens e por testemunha policial, formando um conjunto probatório robusto que sustenta a condenação.
6. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo quando aliada ao conjunto probatório judicial.
7. Segundo entendimento do STJ, na segunda fase, ainda que não tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, incide a atenuante da confissão espontânea realizada na fase inquisitorial (CP, art. 65, III, “d”). No entanto, não há alteração na pena intermediária, em observância à Súmula n. 231/STJ.
8. Apesar do pedido expresso de reparação civil formulado na denúncia, a falta de instrução probatória específica a respeito do valor do bem subtraído, ou seja, a ausência do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa quanto à extensão do prejuízo da vítima impede o arbitramento de um valor indenizatório a título de dano material (CPP, art. 387, IV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sem alteração da pena final, e afastar a indenização por dano material.
Tese de julgamento:
1. O auto de reconhecimento de pessoa realizado conforme o art. 226 do CPP é válido, não configurando nulidade.
2. Não há falar em violação de domicílio se a prova produzida foi franqueada por parente do acusado.
3. A confissão espontânea realizada na fase inquisitorial, ainda que não utilizada como fundamento da decisão condenatória, incide como atenuante na segunda fase da dosimetria.
4. A ausência de prova específica quanto ao valor do bem subtraído impede o arbitramento de indenização por dano material.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CPP, arts. 226, 386, V, e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 231.